Tribunal: TJBA
Processo: 8041567-83.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041567-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO TEMPORAL. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca. A ação ordinária, que objetiva transferência e internação hospitalar para tratamento de saúde pública, foi ajuizada em 24/09/2014 (ID 86717171). O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência absoluta do Juizado Especial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: a) se é possível a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública de ação distribuída anteriormente à sua instalação na Comarca; b) qual o juízo competente para processar demanda que envolve o direito à saúde pública após a especialização das varas fazendárias. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 24 da Lei nº 12.153/2009 veda expressamente a remessa de demandas ajuizadas até a data de instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Na Comarca de Salvador, a instalação do sistema de juizados fazendários ocorreu em 28/04/2015, por força do Decreto Judiciário nº 341/2015. Verificado que a ação foi proposta em 2014, a competência permanece no juízo comum da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. A competência absoluta dos Juizados não retroage para alcançar feitos pretéritos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. A Resolução nº 04/2020 do Tribunal de Justiça da Bahia especializou a 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para processar e julgar demandas individuais ou coletivas que envolvam a efetivação do direito à saúde pública (SUS). Tratando-se de pedido de internação em rede pública, a competência recai sobre a unidade especializada. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado PROCEDENTE para declarar o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública de Salvador como competente. Tese de julgamento: 1. "Demandas ajuizadas até a data de instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não serão a eles remetidas, permanecendo a competência no juízo comum, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.153/2009". Referências: BRASIL. Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009. Art. 24. BAHIA. Tribunal de Justiça. Resolução nº 04, de 22 de julho de 2020. STJ. Segunda Turma. REsp nº 1.909.993/MT. Relator: Ministro Og Fernandes. Julgado em 23/02/2021. TJBA. Seções Cíveis Reunidas. Conflito de Competência nº 8018632-83.2024.8.05.0000. Relator: Francisco de Oliveira Bispo. Publicado em 14/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041567-83.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PROCEDENTE este conflito negativo de competência, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema